Tribunal: TJDFT
Processo: 0003814-43.2013.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indébito de contribuição previdenciária incidente sobre terço de férias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido, em parte, e sucessivamente, pede a reforma no ponto relativo à atualização do valor a ser restituído. Exercício do juízo de retratação em virtude de o acórdão contrariar tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral.
2 – Juízo de retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese firmada em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Acórdão paradigma publicado. Na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”.
3 – Contribuição previdenciária. Débito tributário. Consoante o entendimento firmado no REsp 1224723/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019, a natureza da contribuição previdenciária é de tributo. Por conseguinte, a atualização do valor a ser ressarcido relativo à contribuição previdenciária retida indevida sobre terço de férias deve se dar pelos parâmetros normativos do indébito tributário.
4 – Atualização do indébito. Relação jurídico-tributária. Juros e correção monetária. Repercussão Geral. O STF, no julgamento do RE 870947, Relator Ministro LUIZ FUX, fixou a seguinte Tese: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
5 - Correção monetária - Taxa SELIC. Segundo o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.495.146/MG "A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices" (REsp 1495146/MG - 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJe: 02/03/2018).
6 - Lei local. Interpretação conforme. No Distrito Federal, a Lei Complementar no 435/2001 estabeleceu o índice do INPC + 1% juros de mora a.m. como padrão para recomposição dos créditos tributários. Contudo, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, limitou a aplicação dos índices (INPC + juros de mora de 1% a.m.) aos limites praticados pela SELIC (art. 24, I, da CF), utilizada para os tributos federais a partir de 14 de fevereiro de 2017. De fato, considerando a competência material da União para legislar sobre normas gerais de direito financeiro, (art. 24, inciso I, § 1o. e 2o.), não parece consistente que interpretação da norma local supere os limites financeiros de despesas previstas pela União em norma de caráter geral, de modo que a limitação referida se adota neste caso. Assim, a correção, após este período se dá com a aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem.
7 - Juros de mora. Termo inicial. Repetição do indébito. Ante a controvérsia em relação ao valor a ser repetido, quanto aos juros de mora incide o enunciado 188 do STJ ("Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença").
8 - Repetição do indébito. Atualização do valor. Regras de ordem pública, de aplicação imediata. A atualização do débito dar-se-á da seguinte forma: a) INPC até fevereiro de 2017; b) de março de 2017 até a entrada em vigor da Lei Complementar distrital 943/2018, o INPC, limitado à taxa SELIC, reduzido de 1%, que se refere a juros; c) a partir de 01.06.2018, apenas a SELIC reduzido de 1% que se refere a juros; d) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado. Recurso da parte ré conhecido e provido em parte para, em juízo de retratação, delimitar a atualização do indébito tributário nos parâmetros ora indicados.
9 – Recurso da parte ré conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E